Tribunal: CARF
Processo: 13941.000013/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13941.000013/2011-61
ACÓRDÃO
2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO FERNANDO SIMONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Não restando
comprovado, impõe-se a manutenção da glosa. Declaração do beneficiário
de pensão alimentícia ou por seu representante não é apta, por si só, a
comprovar o efetivo pagamento para fins de dedução de valores da base
de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana Claudia Borges
de Oliveira e André Barros de Moura, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o(a) Conselheiro(a) Robison Francisco Pires.
Sala de Sessões, em 04 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora ad hoc

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida
CarneiroSilva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplenteconvocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 33/36, exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$9.313,33, assim
discriminado:

IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.028,53
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)
3.771,39
Juros de Mora – calculados até 30/06/2010
513,41
Total do crédito tributário apurado
9.313,33

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
em nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2009, ano-calendário
2008, quando foi constatada, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, fl. 34, infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no montante de R$24.000,00, por falta de comprovação. De acordo com a
autoridade fiscal, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
Intimação.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 03,
com documentos, às fls. 04/22, na qual contesta o lançamento, informando que
anexa aos autos documentação que prova o pagamento de Pensão Alimenticia
conforme Declaração de Camyle Alessandra Hart, mãe das alimentandas Luna
Hart Simoni e Isis Hart Simoni, que recebe a importancia de R$2.000,00 mensais,
perfazendo assim o valor de R$24.000,00 e Documentação Judicial com
homologação do acordo Autos no 384/2005, da Vara de Família da Comarca de
Medianeira Paraná.
O processo foi devolvido à DRF de origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2010, tendo sido mantido o lançamento,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
3
consoante Termo Circunstanciado de fls. 38/39, emitido pelo DRFB/Foz do
Iguaçu/PR o qual esclarece que, embora conste da Intimação
2009/726023539407205 (fl. 25) para que o sujeito passivo apresentasse os
comprovantes de pagamento relativos à pensão alimentícia (depósitos bancários,
transferências bancárias, etc), ele deixou de apresentar comprovantes de efetivo
pagamento como, por exemplo, recibos de depósitos bancários.
Em conseqüência da revisão, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 40, por meio
do qual manteve-se o imposto suplementar exigido na Notificação de
Lançamento.
Do resultado da revisão do lançamento foi dada ciência ao contribuinte que se
manifestou, argumentando que a forma prática dos atos jurídicos são, em regra,
livres, exceto quando há lei que exija formalidade especial. O pagamento das
obrigações alimentares não possui forma especial de se realizar, logo, sua forma é
livre.
Em seguida, os autos foram enviados a esta Delegacia, para julgamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia com a apresentação
de documentos que atestem a transferência financeira para o alimentando, há de
se manter a glosa de tais valores.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos
autos.

É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, bem como os respectivos pagamentos, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo
do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:

 A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
5
 A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem adotou dois critérios determinantes
para rejeitar a dedução pleiteada1:

 A insuficiência dos recibos e da declaração apresentada pela alimentada; e
 A circunstância de a alimentada não ter declarado o respectivo recebimento
dos valores na DIRPF.

Porém, a insuficiência dos recibos não foi motivada. Falta ao acórdão-recorrido
indicação do modo como a idoneidade e a aptidão dos documentos restariam comprometidas.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.

1 Da análise dos autos, constato que o contribuinte juntou, à fl. 05, “Declaração” de Camyle Alessandra Hart, mãe das
alimentandas Luna Hart Simoni e Isis Hart Simoni, informando ter recebido do impugnante a importância de
R$2.000,00 mensais, perfazendo assim o valor de R$24.000,00. Às fls. 06/18, consta Petição Inicial e Homologação
Judicial, que ratifica o valor da pensão para as duas filhas, no valor mensal de R$1.000,00, para cada uma.
Esclareça-se que, em defesa do interesse público, para gozar da dedução de pensão alimentícia, não basta ao
contribuinte a apresentação da obrigação de pagar pensão alimentícia conforme estabelecido por decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e a disponibilidade de simples recibos e declarações, cabendo a ele, no caso,
comprovar, de forma objetiva o efetivo dispêndio do pagamento realizado, o que não aconteceu já que ele não juntou
aos autos qualquer documento específico de comprovação do efetivo pagamento.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da referida dedução no montante
declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles
contidas, não dos fatos declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas em relação às partes que
participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do
Código Civil atual e, ainda, o art. 368 do Código de Processo Civil.
Da verificação ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-se que Camyle Alessandra Hart, não
informou na sua DIRPF 2009 (original) ter auferido rendimentos do contribuinte, relativamente à pensão alimentícia
(R$24.000,00) declarada por ele, no campo “Pagamentos e Doações Efetuados”. O feito ocorreu apenas em
06/10/2009, através de declaração de imposto de renda pessoa física retificadora, após o contribuinte ter sido
notificado do lançamento.
Nesse aspecto, deve ser esclarecido que a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com intuito de
afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco, consoante prescrição do art. 7o, § 1o do Decreto no
70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
6
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário”, e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário se pauta pelo interesse público consubstanciado na estrita
cobrança do valor correto do crédito, independentemente do interesse secundário da
administração, como seria de se esperar se a questão se resumisse a interesses disponíveis de
partes isonômicas ou equânimes (AI 718.963-AgR, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-
11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430) .
A propósito,

[...] por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e
da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.

(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-
08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENTE e LACHMAYER:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
7
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad
Lachmayer.The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY,
Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
Mas o acórdão-recorrido não registra que a autoridade lançadora tenha exigido a
apresentação desses específicos documentos ao recorrente. Se não houve essa intimação pela
autoridade lançadora, o órgão julgador de origem não poderia aditar o ato de constituição do
crédito tributário, para robustecer-lhe a fundamentação.
Ademais, sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no
sentido de que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de
modo a inexistir permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de
início prova legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no
âmbito da Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o
tema é diversa (cf., e.g., os Processos 19647.001463/2008-87, 17437.720120/2012-41 e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):

A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser
vertido em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um
fato jurídico. Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses
eventos em fatos, tais como recibos, notas fiscais, registros de transferências
bancárias, registros de operação com cartões de débito ou crédito, títulos de
crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX. Quando as autoridades fiscais
intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas médicas, espera-se essa
confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente inserido no fluxo de
certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações costumam
exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
8
financeiras. Por outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força
probatória de recibos ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços,
dado que os emissores de tais documentos são os prestadores de serviço, que,
por hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito do sujeito passivo,
porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à influência dos
sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na credibilidade relativa da fonte
emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras não intervêm nas
operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de papel
moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota
fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador
do serviço. De fato, se houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade,
não seria racional implicar a possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a
primeira ordem de obstáculos exsurgida refere-se à inexistência de motivação e
de fundamentação específicas para a rejeição dos recibos, no lançamento. Os
autos não contam com motivação, nem fundamentação, além da sucinta
exposição constante na Notificação de Lançamento (fls. 09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta
nos autos dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de
Termos de Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos
também não contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir
uma eventual latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo
tinha acesso a tal numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os
pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo do ano calendário.
Nesse sentido, a entrega de extrato bancário seria anódina, já que desnecessário
comprovar saques para suprimento dos fundos a serem entregues aos
prestadores de serviço. Por serem os extratos dispensáveis, o fundamento central
do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é importante notar que a
ausência de apresentação dos extratos foi o critério determinante adotado no
lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse sentido,
existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento das despesas,
o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a rejeição
dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e
de fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de
existência do numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-
recorrido fundamenta a manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se
como crível o numerário em espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração
de posse for aceita, seria necessário cogitar ao menos a possibilidade fática do
pagamento das despesas com referidos recursos. Para ser válido, o lançamento
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
9
deveria ter expressamente abordado a improbabilidade de esses recursos
existirem ou de terem sido utilizados para saldar as alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade
probatória, segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo
acórdão-recorrido. Por outro lado, se a questão se trata de pagamento de
despesas em espécie, a demonstração da posse do numerário físico (papel-moeda
e moeda sonante) torna-se a única prova mais verossímil e factível, pois não há
uma forma de documentação externa fidedigna (e.g., bancária) dessa transação.
De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa das retiradas de
dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de pagamento é o
recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do
negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para
confirmar se os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se
são compatíveis com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente,
tais provas não podem ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de
legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para
fazer frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de
modo a violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve
ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora
deve motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como
documentos de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que
“inquisitório”, o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, e não
discricionário), e tais critérios não podem ser supridos pelos órgãos de
julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao
sujeito passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o
pagamento teria ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é
inoponível à alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do
exercício (registro na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na
medida em que incapaz de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido
(existência ou não da disponibilidade);
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
10
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é
inoponível à alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se
tratar de prova impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros
desinteressados) não participam da operação de transmissão de papel-moeda,
nem de moeda sonante.

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma, essa comprovação deve ser feita com a
apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas de
pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo
de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados
para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:

Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
11
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há
de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora
alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa:
IRPF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de
se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar
o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para
manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
12
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda
retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO
CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se
um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de
infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é
vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz
prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos
serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de
motivo não constante da autuação. Recurso Provido

Nesse contexto, a circunstância de a administradora das pensões alimentícias ter
retificado sua DIRPJ após o início do procedimento de fiscalização é anódina, pois o crédito
tributário em revisão não a tinha por sujeito passivo. Dito de outro modo, a neutralidade da
retificação se aplica ao contribuinte que está sob fiscalização, e não se aplica a outros
contribuintes, contra os quais nenhum procedimento fora iniciado.
Em síntese, por ausência de fundamentação específica a desconstruir a aptidão e a
a idoneidade dos recibos e da declaração da administradora das pensões alimentícias, associada à
inexistência de proibição para a retificação de DIRPF de contribuinte diverso daquele sob
fiscalização, a dedução deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
13
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

VOTO VENCEDOR
Na condição de redatora ad hoc, transcrevo o voto elaborado pelo conselheiro
Robison Francisco Pires, redator designado.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. O litígio recai sobre a glosa de despesa com
pensão alimentícia no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por falta de efetiva
comprovação. Neste sentido, o recorrente busca, nesta seara recursal a reforma do acórdão de
primeira instância que manteve a referida glosa.
Em análise aos autos, constatou-se que a autoridade lançadora requereu
esclarecimentos sobre a despesa deduzida, mediante a apresentação de escritura pública, decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o ônus das despesas com instrução e
médicas com alimentando e escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de
pagamentos. (fl. 25). Regularmente intimado, o contribuinte não apresentou as informações
requeridas na data estipulada.
Por conseguinte, foi glosado o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia judicial ou por escritura pública por falta
de comprovação. (fl. 34).
Em termo circunstanciado, foram abordados os documentos apresentados e a
ausência de apresentação de comprovantes de efetivo pagamento da pensão alimentícia (fl. 38):
Em relação à dedução de pensão alimentícia, o sujeito passivo apresentou cópia
de acordo homologado judicialmente, que convenciona que os valores relativos à
pensão serão depositados em uma conta bancária específica, além disso
apresentou declaração feita por Camyle Alessandra Hart em que esta informa ter
recebido valores a título de pensão alimentícia das filhas via depósitos em sua
conta bancária.
Contudo, embora conste da Intimação 2009/726023539407205 (fl. 23) para que o
sujeito passivo apresente os comprovantes de pagamento relativos à pensão
alimentícia (depósitos bancários, transferências bancárias, etc.), o contribuinte
deixou de apresentar comprovantes de efetivo pagamento (como, por exemplo,
recibos de depósitos bancários).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
14
Assim sendo, conclui-se que a infração Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública no valor total de R$ 24.000,00 deve ser
mantida, tendo em vista a falta de comprovação, permanecendo a Notificação de
Lançamento IRPF 2009/859237286664890 inalterada. (grifo nosso).
Numa relação processual tributária, ainda que baseada no procedimento
inquisitório, quando solicitados documentos comprobatórios dos fatos jurídicos em questão, cabe
ao contribuinte apresentar elementos de informação aptos a ilidir a imputação de irregularidades.
Neste sentido, a ausência de documentos ou a inaptidão de documentos
apresentados autoriza a glosa dos valores questionados e a sua respectiva tributação.
Instaurando-se a fase litigiosa do procedimento mediante Impugnação (fls. 46-49), o recorrente
alegou que as pensões foram efetivamente pagas; que a prática de atos jurídicos é livre e que
comprovou mediante declaração da representante das beneficiárias da pensão, requerendo o
acatamento da dedução de pensão alimentícia.
A 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte julgou improcedente a impugnação do recorrente, ipsis litteris:
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e
alterações. Assim, dela tomo conhecimento. Inicialmente, cabe esclarecer que as
declarações de ajuste apresentadas anualmente pelos contribuintes estão sujeitas
à revisão pela autoridade lançadora, conforme está previsto no art. 835 do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999). A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
Declaração Anual de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos efetuados a título de Pensão Alimentícia,
incorridos durante o anocalendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “f” da
Lei no 9.250/95: Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas: I - de todos os rendimentos percebidos durante o
ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; II - das deduções
relativas: f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos). Consoante dispositivo legal acima
citado, a dedução para fins de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia somente é admitida quando
o contribuinte comprova a sua condição de alimentante em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim, o que a lei permite
deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda são os valores efetivamente
pagos a título de pensão alimentícia conforme o estabelecido por decisão judicial
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
15
ou acordo homologado judicialmente, cabendo ao contribuinte comprovar o
efetivo dispêndio. Da análise dos autos, constato que o contribuinte juntou, à fl.
05, “Declaração” de Camyle Alessandra Hart, mãe das alimentandas Luna Hart
Simoni e Isis Hart Simoni, informando ter recebido do impugnante a importância
de R$2.000,00 mensais, perfazendo assim o valor de R$24.000,00. Às fls. 06/18,
consta Petição Inicial e Homologação Judicial, que ratifica o valor da pensão para
as duas filhas, no valor mensal de R$1.000,00, para cada uma Esclareça-se que,
em defesa do interesse público, para gozar da dedução de pensão alimentícia, não
basta ao contribuinte a apresentação da obrigação de pagar pensão alimentícia
conforme estabelecido por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e a disponibilidade de simples recibos e declarações, cabendo a ele, no caso,
comprovar, de forma objetiva o efetivo dispêndio do pagamento realizado, o que
não aconteceu já que ele não juntou aos autos qualquer documento específico de
comprovação do efetivo pagamento. Os recibos oferecidos, por si sós, são
considerados insuficientes para a aceitação da referida dedução no montante
declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão
somente das declarações neles contidas, não dos fatos declarados. As declarações
constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas em
relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil. Da verificação ao sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil, constata-se que Camyle Alessandra Hart, não informou
na sua DIRPF 2009 (original) ter auferido rendimentos do contribuinte,
relativamente à pensão alimentícia (R$24.000,00) declarada por ele, no campo
“Pagamentos e Doações Efetuados”. O feito ocorreu apenas em 06/10/2009,
através de declaração de imposto de renda pessoa física retificadora, após o
contribuinte ter sido notificado do lançamento. Nesse aspecto, deve ser
esclarecido que a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal,
com intuito de afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco,
consoante prescrição do art. 7o, § 1o do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal. Diante do
exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito exigido, conforme Notificação de Lançamento de fls. 33/36.
Neste sentido, considero correta a decisão de primeira instância ao considerar os
documentos trazidos aos autos pelo recorrente inaptos para comprovar o efetivo pagamento de
pensão alimentícia. A mera comprovação de obrigação de pagar não implica o necessário
dispêndio a adimplir esta obrigação. Assim, o standard probatório necessário a comprovar o
efetivo pagamento não se consubstancia em mera declaração de eventuais beneficiários de
pensão alimentícia ou de seus representantes. Requer-se, portanto, que seja o dispêndio
comprovado por efetivo pagamento, em especial, mediante apresentação de extratos bancários
comprovando-se a efetiva transferência de recursos a fim de se adimplir obrigação alimentícia
determinada por decisão judicial ou estabelecida por acordo homologado judicialmente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
16
. Com base no que dispõe o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), a dedução dos pagamentos relativos a título de pensão alimentícia requer: I.
observância às normas de direito de família; II. Ter natureza de cumprimento decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e III. Comprovação dos efetivos pagamentos. Segue o
dispositivo legal:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). §1oA partir do mês em que se
iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do
valor correspondente a dependente. §2oO valor da pensão alimentícia não
utilizado, como dedução, no próprio mês de seu pagamento, poderá ser deduzido
nos meses subsequentes. §3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o
comprovante do pagamento à fonte pagadora, quando esta não for responsável
pelo respectivo desconto. §4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as
importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Ficou devidamente demonstrado nos autos que o recorrente não logrou comprovar
o efetivo pagamento da pensão alimentícia a fim de ter o direito de deduzir os respectivos valores
de seus rendimentos no ano-calendário em análise, já que os recibos apresentados fazem prova
entre as partes, mas não perante o fisco.
Trata-se de entendimento firmado por essa turma, no sentido de que os valores
deduzidos a título de pensão alimentícia requerem prova do efetivo pagamento:
Número do processo: 11080.732674/2011-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:
Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jun 21 00:00:00 UTC 2021 (...)
Ementa: Assunto: PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Para que possa ser acatada a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo
do imposto de renda, é necessária a prova do efetivo pagamento, mormente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
17
quando não resta esclarecida e/ou comprovada a diferença entre os valores
alegadamente pagos e o acordado ou decidido judicialmente.
Número do processo: 10320.723461/2013-18
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:
Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 06 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação: Mon Jun 26
00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres
em prol do beneficiário. (grifo nosso).
Número do processo: 13839.721046/2011-16 Turma:
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:
Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, e desde que haja comprovação
de seu efetivo pagamento. Comprovado o cumprimento desses requisitos, deve
ser restabelecida a dedução pleiteada. (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly
Redatora para o Acórdão

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.000013/2011-61
18

Fl. 173
DF CARF MF
Original